Tribunal: TJDFT
Processo: 0739456-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739456-38.2023.8.07.0001 RECORRENTE: RAYLTON SANTIAGO DA SILVA MENDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA, REQUISITO NÃO PREENCHIDO. DOSIMETRIA. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AOS FATOS. REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. MAUS ANTECEDENTES NÃO CONSIDERADOS. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. REGIME ABERTO. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Na trilha de entendimento jurisprudencial dominante, a incidência do princípio da insignificância depende da presença simultânea dos seguintes requisitos: a) conduta minimamente ofensiva; b) ausência de periculosidade do agente; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do réu; e d) inexpressiva lesão jurídica ao bem tutelado. 1.1. Tendo sido o crime cometido com o ânimo de retaliação, além de não ter sido restituído o bem subtraído, não se pode dizer que a conduta se reveste de reduzido grau de reprovabilidade. 1.2. Não sendo insignificante a conduta do agente, cumpre reconhecer que ela é formal e materialmente típica, devendo ser mantida a condenação. 2. A condenação com trânsito em julgado posterior aos fatos analisados não pode ser considerada para a configuração da reincidência. Agravante afastada de ofício. 2.1. Apesar de a condenação poder configurar maus antecedentes, é inviável a sua utilização com essa finalidade, sob pena de se prejudicar o réu em recurso exclusivo da Defesa. 3. Sendo a pena privativa de liberdade aplicada inferior a quatro anos e apresentando o acusado apenas uma circunstância judicial desfavorável, é cabível a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade. 4. Embora a pena aplicada seja inferior a quatro anos, o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e o réu não seja reincidente em crime doloso, verifica-se que a substituição não é medida suficiente, pois, além de as circunstâncias do crime serem desfavoráveis ao acusado, na condenação anterior foi concedida a substituição da pena, mas o apenado voltou a delinquir, o que demonstra a ineficácia da medida para a prevenção da reiteração delitiva. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando que diante do reduzido grau de reprovabilidade da conduta, deve ser aplicado o princípio da insignificância ou da bagatela, com a consequente absolvição; b) artigo 44, §3o, do Código Penal, asseverando que, afastado pleito absolutório, merece ser reconhecido o preenchimento dos requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano quanto à interpretação dos dispositivos de lei tidos por ofendidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, seja quanto à apontada ofensa aos artigos 386, inciso III, do CPP e 44, §3o, do CP, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, afastou a aplicação do princípio da insignificância e, ainda, assentou pelo desatendimento aos requisitos para a substituição de pena pleiteada. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, quanto ao recurso lastreado na divergência jurisprudencial, que segundo orientação do STJ, “não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012